Tribunal: TJSP
Processo: 2207282-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVADA A NATUREZA DO BEM CONSTRITO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O bem de família obrigatório prescinde da disposição sobre a inexcutibilidade do imóvel, já que as regras da lei n.o 8.009/90 determinam sua existência necessária. Nele, de antemão qualquer residência de casal ou entidade familiar está isenta de sofrer a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVADA A NATUREZA DO BEM CONSTRITO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O bem de família obrigatório prescinde da disposição sobre a inexcutibilidade do imóvel, já que as regras da lei n.o 8.009/90 determinam sua existência necessária. Nele, de antemão qualquer residência de casal ou entidade familiar está isenta de sofrer a constrição judicial em processo de execução ou cautelar.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207282-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANO
FRANCISCO ANDRADE SOARES, Interessados FABIANO MARCOS DE ANDRADE
SOARES, MARCOS WURGLER NEVES, JOAQUIM CARDOSO DE ANDRADE
SOARES e MARIA DE LOURDES SOARES GOMES DE ANDRADE, são agravados
ALEXANDRE RODRIGUES SALVA e SILVINA RODRIGUES SALVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207282-13.2019.8.26.0000 -Voto no 24.691
2
Agravo de instrumento n.o 2207282-13.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Adriano Francisco Andrade Soares
Agravados:
Alexandre Rodrigues Salva e outra
Interessados: Fabiano Marcos de Andrade Soares e outros
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
BEM
DE
FAMÍLIA.
COMPROVADA A NATUREZA DO BEM CONSTRITO.
IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O
bem de família obrigatório prescinde da
disposição sobre a inexcutibilidade do
imóvel, já que as regras da lei n.o
8.009/90
determinam
sua
existência
necessária. Nele, de antemão qualquer
residência de casal ou entidade familiar
está
isenta
de
sofrer
a
constrição
judicial em processo de execução ou
cautelar.
Recurso provido.
VOTO N.o 24.691
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de execução
por quantia certa decorrente de contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial, rejeitou a impugnação apresentada
pelo agravante-coexecutado, mantendo a penhora sobre imóvel
de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207282-13.2019.8.26.0000 -Voto no 24.691
3
Agravo tempestivo, recebido com efeito
suspensivo e resposta.
É o relatório.
Deflui das provas colacionadas aos autos
que julgada procedente ação de execução de título
extrajudicial e não quitada a integralidade do débito, foram
penhorados os direitos sobre o imóvel localizado na rua Inês
Pereira da Silva, n.o 308, reserva da Serra, em Jundiaí (fl.
568 autos principais).
O agravante apresentou impugnação para
alegar ser dito bem de família e, portanto, insuscetível de
constrição.
A decisão agravada rejeitou a impugnação
sob a alegação de que os documentos juntados pelo executado
não são suficientes para comprovar a alegada natureza (fl.
171).
Com a devida vênia, tal decisão não
merece subsistir.
Está comprovada a natureza de bem de
família do imóvel constrito através das declarações de
imposto de renda juntadas aos autos, nas quais é possível
constatar que desde 2016 o executado reside no endereço do
imóvel penhorado (fls. 338/358).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207282-13.2019.8.26.0000 -Voto no 24.691
4
Nem mesmo poderia se alegar existência de
outros imóveis de forma a afastar a natureza de bem de
família, tendo em vista que não consta mais nenhuma outra
propriedade em nome do executado. Por outro lado, o referido
imóvel penhorado nem mesmo é de propriedade do executado, já
que foi alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco em 12.7.12
(fls. 430/432).
O bem de família obrigatório prescinde da
disposição sobre a inexecutibilidade do imóvel, já que as
regras da lei n.o 8.009/90 determinam sua existência
necessária. “Nele, de antemão qualquer residência de casal ou
entidade familiar está isenta de sofrer a constrição judicial
em processo de execução ou cautelar.
O
art.
1.o da
Lei
n.o 8.009/90 é
categórico: além de não-apreensível, o imóvel próprio, suas
alfaias desde que pagas, ou somente estas no imóvel não
próprio, as pertenças e rendas afetadas, 'não responderá por
qualquer
tipo
de
dívida
civil,
comercial,
fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges
ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam...'.” (Bem de família, RICARDO ARCOBERDE CREDIE, ed.
Saraiva, 3.a edição, 2010, pág. 76).
As particularizações ou exceções à regra
geral do bem de família constituem numerus clausus, ou normas
de interpretação restrita, de forma que não admitem ampliação
ou exegese extensiva (arts. 2.o, caput, 3.o, incs. I a VII
da lei n.o 8.009/90 e art. 1.715 do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207282-13.2019.8.26.0000 -Voto no 24.691
5
Qualquer que seja a defesa utilizada pelo
executado, a alegação, por si só, de que o imóvel residencial
é inexcutível será insuficiente e não afastará a
possibilidade de penhora.
Tal
fato
não
é
suficiente
para
demonstração da inexcutibilidade do imóvel penhorado.
De rigor, portanto, o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem constrito.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para afastar a penhora incidente sobre o bem de família.
GILBERTO LEME
Relator